Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-28.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-28.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMERITA ROSA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIANE ROCHA CARLOS, JOSSILEI RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO A ROGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PLENO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, IV, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A regularidade formal do contrato assinado a rogo não basta, por si só, para comprovar que houve pleno consentimento da consumidora, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade, sendo pessoa idosa e analfabeta, entendimento este consubstanciado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

3. Constitui prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

4. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida é contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, que constitui sua única fonte de subsistência, configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo psíquico.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-28.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada AMERITA ROSA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .